Tribunal: TJPA
Processo: 0800081-75.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800081-75.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCELA MARQUES VENDRAMINI

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. NULIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E CONCEDIDA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que manteve o recebimento da denúncia contra a paciente e corréus pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 288-A do Código Penal e no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003. A impetração sustenta ausência de fundamentação na decisão, inépcia da denúncia e falta de justa causa para a persecução penal, requerendo o trancamento da ação penal. Indeferida a liminar, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial e pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Saber se a decisão que manteve o recebimento da denúncia, sem fundamentação adequada, configura nulidade por afronta ao artigo 93, IX, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 93, IX, da CF/1988 exige fundamentação para todos os atos decisórios. Embora não se exija fundamentação exauriente para o recebimento da denúncia ou para o indeferimento de absolvição sumária, é necessário que a decisão demonstre minimamente a análise das teses defensivas e dos pressupostos processuais.
4. No caso, a decisão impugnada é genérica e não expõe qualquer motivação concreta, violando o dever constitucional de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO

5. Ordem concedida, em parte, para que o impetrado se manifeste acerca das teses apresentadas em resposta à acusação, com fundamentação conforme a Constituição da República e a Jurisprudência Superior, mesmo que sumariamente ou suscintamente.

Dispositivos relevantes citados: Constituição da República/1988, artigo 93, IX; Código de Processo Penal, artigos 395, 397.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, RHC 80.526/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 12/02/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conceder, em parte, a ordem de
habeas corpus,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria
de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpu
s
, com pedido de medida liminar, impetrado pelo i. Advogado Maurício do Socorro Araújo de Franca, em favor da nacional Marcela Marques Vendramini, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA.

A petição inicial (Num. 24169303 - Pág. 1 a 41), apresenta como causas de pedir deliberações do impetrado (Num. 111811429 - Pág. 1 a 3 e Num. 24172268 - Pág. 1 a 4), no sentido de dar prosseguimento à ação penal ajuizada pelo d. Ministério Público, imputando à ora paciente e aos corréus Eden Frank Silva Teixeira e Edson Celio Silva Santos a suposta prática dos crimes descritos nos artigos 147 (ameaça) e 288-A (constituição de milícia privada), ambos do Código Penal, e no artigo 12 da Lei n° 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) (Num. 24172266 - Pág. 1 a 5), segundo entendimento da defesa da paciente, carecedoras de fundamentação e conquanto ausente justa causa para o dito exercício e sendo inepta a denúncia. O pedido consiste no seguinte:

1. A concessão da LIMINAR ora pretendida para o fim de determinar o SOBRESTAMENTO do curso do processo (Ref. Processo nº0801425- 79.2023.8.14.0059), até final deliberação desta Corte; e 2. No mérito e após as formalidades de praxe, seja definitivamente concedida a ordem impetrada para o fim de:

a) reconhecer e decretar a ilicitude de todas as provas que embasam a denúncia e, assim, determinar o trancamento da ação penal movida contra o paciente e demais corréus; ou

Neste ensejo, a Impetrante declara, com fulcro no art. 425, IV, do CPC, que as cópias dos documentos que instruem esta impetração conferem com as originais contidas nos autos do processo nº 0801425- 79.2023.8.14.0059 (Ação Penal), que tramita perante o juízo coator.

Caso seja deferida a ordem de habeas corpus em favor da Paciente, Requer a Vossa Excelência, a concessão da extensão para estender os efeitos da decisão aos corréus EDSON CÉLIO SILVA SANTOS e EDEN FRANK SILVA TEIXEIRA, em face da similitude com a situação processual da Paciente nestes autos, com fundamento no princípio da igualdade, previsto no art. 5º, inciso I da Constituição Federal e no artigo 580 do Código de Processo

Por último, o Primeiro Impetrante informa que deseja promover a sustentação oral das razões da impetração, pelo que há de ser intimado da data da sessão de julgamento.

Documentação anexa (Num. 24169304 - Pág. 1 a Num. 128287952 - Pág. 3).

Indeferido o pleito liminar (Num. 24185151 - Pág. 1), o impetrado presta informações (Num. 24269501 - Pág. 1 a 2) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento parcial e denegação da ordem (Num. 24362324 - Pág. 1 a 10).

É o relatório do necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Pois bem.

O inciso IX do artigo 93 da Constituição da República dispõe que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”.

No que diz respeito aos atos judiciais de receber a denúncia e de analisar pedido de absolvição sumária, que envolvem os artigos 395 a 397 do Código de Processo Penal, a jurisprudência pátria posiciona-se pela desnecessidade de motivação profunda e exauriente, sob o cuidado de não se antecipar juízo meritório, resguardando-o para a conclusão da instrução processual acobertada pelas regras e garantias do contraditório e da ampla defesa.

Então vejamos as decisões hostilizadas:

RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público por preencher os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, e não incidir qualquer das hipóteses de rejeição previstas no art. 395 do mesmo diploma legal, dando o(s) denunciado(s) como incurso nas sanções do tipo penal declinado na peça acusatória. (Num. 111811429 - Pág. 1)

“Apresentada a resposta à acusação, mantenho o recebimento da denúncia” (Num. 128287952 - Pág. 1).

Transcritos os teores das correlatas deliberações no processo em referência (0801425-79.2023.8.14.0059), fica evidente a afronta ao mencionado dispositivo constitucional e, até mesmo, à ressalva jurisprudencial. Ressalto:

- caráter genérico (aplicável a qualquer feito), ou seja, sem análise, ainda que suscinta, dos pressupostos processuais e das condições da ação em epígrafe;

- ausência de fundamento mínimo quanto à hipótese de absolvição sumária.

Assim sendo, reconheço o constrangimento ilegal apontado pelo impetrante no que atine à nulidade da decisão de manter a marcha processual sem as ditas e imprescindíveis fundamentações e, por corolário lógico, julgo prejudicado o exame, nesta oportunidade, da apontada falta de justa causa à persecução criminal, da inépcia da denúncia e do consequente trancamento (conquanto considere as alegações em torno dos estados das armas de fogo apreendidas e da falta de descrição da ameaça feita à vítima e da ausência de indicação de elementos concretos que demonstrem a efetiva participação da paciente nos fatos denunciados).

Para ratificar:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PECULATO-DESVIO. DECISÃO QUE AFASTA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL GENÉRICA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO, AINDA QUE CONCISA, À TESE DEFENSIVA. NULIDADE DECRETADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECLAMO.

1. A decisão que afasta a absolvição sumária deve ser sucinta, limitando-se à admissibilidade da acusação, evitando-se, assim, o prejulgamento da demanda.

2. Apesar de não demandar motivação tão exauriente a ponto de caracterizar o julgamento antecipado da causa, a decisão deve ser fundamentada de forma mínima a rechaçar tese suscitada na resposta à acusação.

3. É nula a decisão genérica que sequer identifica a tese jurídica que está rejeitando.

4. No caso, a autoridade judicial cingiu-se a afirmar que não estariam presentes quaisquer hipóteses de absolvição sumária, deixando de indicar, ainda que sucintamente, as razões pelas quais afastou tese defensiva e deu prosseguimento ao feito, o que viola o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

5. Com a anulação da decisão, resta prejudicado o exame da apontada falta de justa causa à persecução criminal e seu respectivo trancamento.

6. Recurso parcialmente provido para anular a decisão, para que outra seja prolatada, analisando a tese suscitada na resposta à acusação.

(RHC n. 80.526/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 18/2/2019.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, voto pelo conhecimento em parte e concessão em parte da ordem, para que o impetrado se manifeste acerca das teses apresentadas em resposta à acusação, com fundamentação conforme a Constituição da República e a Jurisprudência Superior, mesmo que sumária
ou suscintamente.

É COMO VOTO

DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 17/02/2025